Tribunal: TJES
Processo: 5002395-73.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002395-73.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DILMA DE SOUZA
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002395-73.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
DILMA DE SOUZA

RECORRIDO:
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRÁTICA ABUSIVA. CONSUMIDORA ANALFABETA. CONSUMIDORA NÃO QUERIA A COMPRA DE TODOS OS PRODUTOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de reclamação ajuizada por
DILMA DE SOUZA
em face de LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

Em síntese, a parte autora narra que foi até a loja da requerida e se interessou por uma geladeira em promoção no valor de R$2.899,00, como não tinha o dinheiro para pagar a vista, comprou no crediário da loja. Ao chegar em casa, sua filha foi conferir a compra, pois a requerente é analfabeta, só sabe escrever o próprio nome, quando foi informada que o valor da compra estava errado, as dezesseis parcelas no valor de R$394,93, somavam o total de R$6.318,88. Em vista disso, retornou à loja a fim de solicitar o cancelamento da compra, porém o gerente lhe informou que seria impossível, dessa forma, registrou um B.U. informando que não receberia a geladeira.

Em sede de contestação, a requerente sustentou que a autora realizou a compra por livre e espontânea vontade de um REFRIGERADOR NR-BT40BD1WA 02PT 387L 110V, fabricado pela PANASONIC DO BRASIL LTDA., proveniente do mostruário da loja, no valor de R$2.899,00 (dois mil, oitocentos e noventa e nove reais),01 (uma) SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA, pactuada junto a ASSURANT SEGURADORA S.A, no valor de R$604,07 (seiscentos e quatro reais e sete centavos), 02 (dois) E-BOOK LEITURA PREMIADO WOLI 23º C, fornecido pela WOLI BIS CURSOS LTDA., por R$8,90 (oito reais e noventa centavos), cada, 02 (dois) CURSO ONLINE STANDART, no importe de R$49,00 (quarenta e nove reais), cada, totalizando a compra o montante de R$3.618,87 (seis mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos). Afirma que ela estava ciente de todos esses produtos, pois assinou o contrato, portanto, inexiste qualquer vício. Por fim, defende a inexistência de danos morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão autoral.

Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A requerida opôs embargos de declaração, que foi acolhido e a sentença foi integrada:

(...) Ante o exposto,
julgo

improcedente
a pretensão autoral, via de consequência, determino o recebimento do produto objeto desta lide pela autora, a ser enviado pela requerida, no prazo de 15 dias. Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
(...)

Irresignados com a sentença proferida no ID nº 5310244, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que deveria ter sido concedida a inversão do ônus da prova no caso em questão. Também sustenta a falha na prestação de serviço, uma vez que a autora é iletrada e a recorrida não cumpriu com seu dever de informação. Ademais, sustenta a nulidade do contrato em razão da hipervulnerabilidade da autora, que é idosa e analfabeta. Por fim, pede a condenação da recorrida em danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de garantia dos benefícios da justiça gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma do art. 98 e seguintes do CPC.

Por força do art. 6º, inciso VIII, do CDC, considerando a hipossuficiência probatória por parte da requerente, aplica-se a inversão do ônus da prova.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece reforma.

O Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 6º estabelece que a informação adequada e clara é um direito básico do consumidor, visando a proteção de sua saúde, segurança e interesses econômicos. Além disso, ele determina como prática abusiva
“prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”.

A pessoa idosa, por si só, já possui características que o tornam mais suscetível a práticas abusivas no mercado de consumo, como a redução de sua capacidade física e cognitiva, além de muitas vezes enfrentar situações de fragilidade social e econômica. No caso do idoso analfabeto, essa vulnerabilidade se torna ainda mais acentuada. A ausência de habilidades de leitura e escrita o coloca em desvantagem significativa ao realizar compras e contratos. A falta de conhecimento básico sobre seus direitos, os termos contratuais, cláusulas e condições dos produtos ou serviços adquiridos, deixa-o à mercê de práticas abusivas.

No caso em tela, tem-se uma consumidora idosa, iletrada e de uma condição social humilde. Nesse cenário, é evidente o desequilíbrio entre a loja e a autora, que confiando na loja procedeu com a compra do refrigerador, acreditando que pagaria somente o valor dessa. Todavia, como se vê nos autos, foi surpreendida com uma compra de R$6.318,88 (seis mil trezentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos) mais do que o dobro do valor cobrado pela geladeira. É evidente que uma pessoa que saiba ler e fazer contas, poderia ter percebido o valor discrepante entre a promoção e o previsto no carnê.

Ademais,
a prontidão da cliente ao procurar a loja ao perceber a situação, sua recusa em aceitar o produto e a não utilização dos cursos, e-books e do seguro, evidenciam que a mencionada parte não manifestava interesse na aquisição dos referidos produtos e serviços.

Outrossim, mesmo que a autora assine seu próprio nome, caberia ao requerido comprovar que a autora foi devidamente informada sobre os produtos contratados, bem como sobre o valor final do parcelamento.

Por fim, no caso concreto, devido a abusividade da prática adotada pela recorrida, que não prestou as devidas informações à recorrente sobre o contrato e aproveitou-se de sua vulnerabilidade para realizar uma venda em um valor muito acima do prometido, tenho que restou caracterizado o abalo moral.

Sabe-se os danos morais pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

É cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

A doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Ocorre que a doutrina mais moderna tem direcionado outros requisitos, principalmente à luz do direito do consumidor. Assim, na definição do dano moral outras perguntas devem ser feitas para reduzir, aumentar ou mesmo extinguir o dano. A autora buscou a solução extrajudicial? Sim. A autora insistiu na solução extrajudicial? Não. A justiça foi buscada apenas após esgotadas as vias extrajudiciais? Não. Foi providenciado pelo requerido mecanismos extrajudiciais de solução pacífica da controvérsia, como mediação ou conciliação extrajudicial, inclusive buscando o CEJUSC? Não. Judicialmente, o requerido apresentou proposta de acordo em demanda de evidente direito do consumidor? Não.

Considerando também, a condição econômica da autora, aliada à condição econômica do requerido, de conhecimento público e notório, levam a necessidade de valor significativo para atingir os anseios da norma e a reparação do dano moral, que nada mais é do que direito fundamental à dignidade.

Outrossim, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone. Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.

In casu
, após analisar os autos, constato que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração todos os pedidos supracitados.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
,

A) DECLARAR
a nulidade dos contratos objetos desta demanda (ID ns. 5310237; 5310237; 5310238;5310239), com a consequente devolução do valor já adimplido pela autora,
com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o pagamento.

B) CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

C)
Caso a geladeira já tenha sido entregue, deverá a recorrida buscar o eletrodoméstico no endereço de entrega, no prazo de 20 (vinte) dias.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)